Tribunal: STF
Processo: HC 98387
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO
   PRAZO PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEP.
A
   prática de falta grave acarreta a regressão de regime e a
   recontagem do prazo para progressão. Precedentes.
Ordem
   indeferida.